Tribunal: STF
Processo: Rcl 41964
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não veda o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em casos como o presente, nos quais fica constatada a culpa in vigilando do Poder Público, que deixou de fiscalizar com regularidade o contrato administrativo de terceirização laboral.



    2. Para eventualmente dissentir das instâncias ordinárias de julgamento, seria imperioso revolver o acervo fático-probatório do processo subjacente, providência que não se conforma à finalidade e aos limites cognitivos da via reclamatória.



    3. Ante a inexistência de afastamento, por inconstitucionalidade, de qualquer dispositivo legal, não se verifica ofensa ao verbete 10 da Súmula Vinculante do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.